Tribunal: TCU
Processo: 007.766/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2525/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.766/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Grudtner Garcia (CPF XXX.385.929-XX); Cristiane Carvalho da Silva (CPF XXX.538.651-XX); Gleiciane Sousa Oliveira (CPF XXX.481.231-XX); Iris Bárbara Vinagre de Lima (CPF XXX.685.395-XX); Isadora Nogueira Mangualde (CPF XXX.559.966-XX); Jose Ferreira da Silva Neto (CPF XXX.654.681-XX); Juliana Soave Jussim (CPF XXX.646.568-XX); Marcos Flávio Faleiros Nascimento (CPF XXX.426.058-XX); Renato Elyone de Almeida (CPF XXX.914.911-XX) e Tiago Augusto da Silva Freitas (CPF XXX.486.385-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.